Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713932-94.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ELMANO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL.PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO. CREDOR. DÉBITOS FISCAIS. TITULARIDADE DO CRÉDITO PRINCIPAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA EXTREMA. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Rejeita-se preliminar de ausência de dialeticidade quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal. 3. A insolvência civil é medida extrema e a mera dificuldade em receber os créditos exequendos não são suficientes, por si só, para sua decretação. 4. A ação de insolvência civil deve ser postulada com base em obrigação de pagar cujo autor é o credor. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 748, 749, 750 e 751, todos do Código de Processo Civil de 1973, afirmando demonstrada a ausência de bens da recorrida e a frustração da execução. Afirma, assim, que a impossibilidade de satisfação do crédito é elemento suficiente para embasar a pretensão de reconhecimento de insolvência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 748, 749, 750 e 751, todos do Código de Processo Civil de 1973. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Com efeito, verificada a ausência de elementos probatórios a demonstrar o alegado estado de insolvência civil e a impossibilidade de o apelante se arvorar em créditos cuja natureza é fiscal, deve-se manter irretocável a sentença de improcedência.” (ID 64031876). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012